Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DE ASTREINTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. As unidades regionais da Unimed, bem como sua central nacional, integram o mesmo grupo econômico, além de se apresentarem ao consumidor como entidade una e de abrangência nacional. Dessa forma, por força da Teoria da Aparência, há de ser reconhecida a solidariedade entre as unidades. A Unimed é empresa de planos de saúde de abrangência nacional, não sendo desproporcional multa diária de R$1.000,00, que em nada afetará a saúde financeira do empreendimento.